Tribunal: STF
Processo: Rcl 67072
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Em 6 de maio de 2024, neguei seguimento à reclamação por entender não configurada usurpação da competência desta Corte ou equívoco na aplicação de tese jurídica firmada em repercussão geral.



    Subsequentes embargos de declaração foram rejeitados em 14 de junho de 2024.



    Sobreveio desprovimento de agravo interno.



    Por meio da petição/STF n. 113.260/2024, protocolada em 9 de setembro de 2024, Mustafá Empreendimentos Ltda opôs embargos declaratórios. Formalizou, em seguida, em 20 de setembro de 2024, novos declaratórios por intermédio da petição/STF n. 119.822/2024.



    Os declaratórios opostos em 9 de setembro de 2024 foram incluídos na pauta da sessão virtual da Segunda Turma a iniciar em 27 de setembro de 2024.



    2. Verifico a ocorrência de dupla interposição de recursos contra o mesmo acórdão (eDoc 38).



    A interposição cumulativa de recursos em face do mesmo pronunciamento fere o princípio da unirrecorribilidade ou da unicidade recursal, a impedir o processamento do segundo. A esse respeito, confira-se a ementa do RE 366.133 AgR, relator ministro Celso de Mello:



    O PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE OU DA SINGULARIDADE DOS RECURSOS.



    – O princípio da unirrecorribilidade, ressalvadas as hipóteses legais, impede a cumulativa interposição, contra o mesmo ato decisório, de mais de um recurso. O desrespeito ao postulado da singularidade dos recursos torna insuscetível de conhecimento o segundo recurso, quando interposto contra a mesma decisão. Doutrina.



    (RE 366.133 AgR, ministro Celso de Mello) 



    3. Em face do exposto, não conheço dos embargos de declaração formalizados por meio da petição/STF n. 119.822/2024.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente